Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725908-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: THIJS KLAAS HOF, MASANOBU SHIMADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0706683-08.2021.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por THIJS KLAAS HOF E OUTRO, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo ora Recorrente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO e o BANCO CENTRAL. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão quanto ao pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão, já que tal pleito formulado na contestação não foi apreciado, motivo pelo qual passo a examiná-lo. A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: ‘Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.’ O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: ‘Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.’ Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Aliado a isso, verifica-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo, decorrente de solidariedade, de forma que os credores individuais não estão obrigados a demandar contra todos os seus devedores solidários conjuntamente. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo que se falar, portanto, em litisconsórcio necessário, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.’ Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para integrar esses argumentos à decisão recorrida. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2021 15:38:06.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “Cumprimento Provisório da Sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proposta inicialmente por THIJS KLAAS HOF e outro, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à devolução de diferença resultante da aplicação errônea do índice de correção das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990” (Num. 28076561 - Pág. 3). Acrescenta o Agravante que a pretensão recursal volta-se contra a decisão em que se indeferiu “o requerimento formulado pelo Banco para o chamamento da União e do BACEN ao feito, o que merece reforma, haja vista a necessidade da formação do litisconsórcio também na liquidação de sentença coletiva, onde se deve apurar o valor devido pelos réus solidários” (Num. 28076561 - Pág. 4). Sustenta que, “por força da solidariedade estabelecida no acórdão que vem prevalecendo, revela-se pertinente o chamamento ao processo da União e do Banco Central, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC: ‘É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: [...] dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum’.” (Num. 28076561 - Pág. 6). Argumenta que, na fase de Liquidação de Sentença, ainda está pendente a fase cognitiva, de modo que é imprescindível a presença dos demais devedores solidários no polo passivo do Feito originário. Entende que, dessa maneira, “não há alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental (ou autônoma), pois todos os sucumbentes continuam solidários, sendo certo que nessa fase ainda se busca a formação do título executivo judicial, sem o qual não se pode, aí sim, dar início ao cumprimento de sentença” (Num. 28076561 - Pág. 7). Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que ele reside na “possibilidade de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária, a realização de diligências irreversíveis e com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença e consequente cumprimento de sentença, sem a participação dos demais réus solidários e sem a garantia do resultado útil do processo” (Num. 28076561 - Pág. 10/11). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, “a fim de determinar a citação da UNIÃO e do BACEN para formação de litisconsórcio passivo na liquidação de sentença coletiva.” (Num. 28076561 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 28076559 e 28075908). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0706683-08.2021.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo ora Recorrente quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a UNIÃO e o BANCO CENTRAL. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante afirma que ele reside na “possibilidade de continuidade do processo, na origem, com a movimentação da máquina judiciária, a realização de diligências irreversíveis e com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença e consequente cumprimento de sentença, sem a participação dos demais réus solidários e sem a garantia do resultado útil do processo” (Num. 28076561 - Pág. 10/11), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador